Tribunal: STF
Processo: ARE 1463465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – LEI N.º 1.311/94 DO MUNICÍPIO DE IPATINGA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG – MODULAÇÃO DE EFEITOS – APOSENTADORIA EM DATA POSTERIOR À MODULAÇÃO – INDEFERIMENTO. 1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou a inconstitucionalidade da Lei n° 1.311/94 do Município de Ipatinga, que instituiu previdência complementar em favor dos servidores municipais sem indicar a respectiva fonte de custeio dos benefícios (ADI n° 1.0000.16.052544-0/000). 2. Os efeitos do acórdão foram modulados para atribuir-lhe efeitos “ex nunc”, estabelecendo-se como marco inicial a concessão da medida cautelar concedida em abril de 2017. 3. Verificando-se que a aposentadoria da servidora se deu após a data da modulação, esta não possui direito a sua complementação



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º; 40; e 149, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 37, §6º, e 149, §1º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O pleito se fundou na Lei n° 1.311/94, com redação dada pela Lei n° 3.382/2004, ambas do Município de Ipatinga, que instituiu o regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ipatinga.



    Referidas leis municipais, no entanto, foram declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos seguintes:



    [...]



    “1. A Lei Municipal n.º 494/1974 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ipatinga - foi recepcionada pela nova ordem constitucional implantada em 5 de outubro de 1988, sobretudo o seu art. 157, que já criara o benefício previdenciário da integralidade de proventos de aposentadoria do servidor, assim compatível com art. 40, incs. I e III, alíneas "a" e "b, da Cons tituição da República, bem como o § 5º do art. 195 desta, reproduzido pelo art. 264 da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989.



    2. Para manter o direito à integralidade de proventos, o Município de Ipatinga, por meio do art. 10 da Lei Municipal n.º 1.311/1994, previu a complementação de proventos para os seus servidores estatutários que se aposentassem pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, às expensas dos cofres públicos municipais, portanto sob regime previdenciário constitucional de caráter não contributivo.



    3. Antes do advento da EC n.º 20/1998, o Município de Ipatinga editou a Lei Municipal n.º 1.579/1998, que alterou o art. 10 da Lei Municipal n.º 1.311/1994 apenas para limitar a obrigatoriedade do pagamento da complementação de aposentadoria pelos cofres públicos municipais ao momento da instituição do Fundo de Complementação de Aposentadora dos Servidores Públicos do Município de Ipatinga.



    4. A Emenda Constitucional n.º 20/1998 transformou o regime previdenciário dos entes públicos em contributivo ao prever o tempo de contribuição, a possibilidade de fixação de teto do RGPS e de criação de fundo previdenciário para custear os benefícios previdenciários pagos aos servidores públicos civis, mas, não revogou as Leis n.º 1.311/1994 e 1.579/1998 do Município de Ipatinga, por força da redação original do art. 149, parágrafo único, da CR, c/c art. 249 do ADCT, criado pelo art. 2º da EC n.º 20/1998, que reservaram ao ente público margem de escolha para a fonte de custeio dos benefícios previdenciários pagos aos seus servidores estatutários”.



    No julgamento, modularam-se os efeitos do acordão, estabelecendo como marco inicial da sua aplicabilidade a concessão da medica cautelar, em abril de 2017:



    “Portanto, diante do excepcional interesse social, em razão da necessidade de preservação de segurança jurídica dos servidores aposentados, e para manter coerência com as decisões do Tribunal, dá-se a presente declaração de inconstitucionalidade eficácia ex-nunc a partir da data do julgamento da medida cautelar, para desonerar os servidores beneficiados de devolução da vantagem recebida de boa fé, ficando impedidas as instituições de novos benefícios aos servidores que passarem a inatividade ou aos pensionistas, e para dar continuidade do seu pagamento aqueles que já o recebiam.”



    Assim, preservou-se o direito dos servidores que já estavam aposentados na data da concessão da medida cautelar (06/04/2017). Isto é, poderiam receber a complementação de aposentadoria, incluídas as verbas pretéritas e as futuras.



    Em que pese sustentar a Apelante que já teria cumprido os requisitos para se aposentar no ano de 2016, extrai-se dos autos que esta somente se aposentou, efetivamente, em 08/09/2017 (evento 18).



    Logo, a modulação de efeitos, mencionada alhures, não alcançou a recorrente, razão pela qual não faz jus à complementação pleiteada.



    É de se manter, portanto, a r. sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente